Tribunal: TJES
Processo: 5016680-31.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016680-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA
RECORRIDO: JULIO CEZAR CAMPANA FILHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5016680-31.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
LOJAS RIACHUELO SA

RECORRIDO:
JULIO CEZAR CAMPANA FILHO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA E ABUSIVA. IMPERTINÊNCIA DAS LIGAÇÕES PARA O NÚMERO PROFISSIONAL DO AUTOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LOJAS RIACHUELO SA
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer c/c danos morais movida por
JULIO CEZAR CAMPANA FILHO.

O autor relata que vem sendo reiteradamente importunado por ligações e e-mails de ré, totalizando 115 ligações e 24 e-mails. Argumenta que a ré realizou as cobranças de forma insistente e indevida, mesmo após solicitação expressa para cessação dos contatos. Aduz que sua linha telefônica é utilizada profissionalmente, atuando como advogado, o que impede de colocar o telefone no modo silencioso ou ignorar as chamadas. Além disso, afirma que chegou a ser ameaçado durante as ligações de que as cobranças continuariam até a quitação da dívida.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para que o réu se abstenha de realizar envio de SMS’s, e-mails e ligações com gravações ou telemarketing, dirigidas ao número de telefone da parte autora, indicado na exordial e além disso, CONDENO a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso, alegando que a cobrança era legítima, pois o autor possuía um cartão Riachuelo, com débito pendente no valor de R$80,13. Destaca que o autor não comprovou que as diversas ligações partiram da empresa. Sustenta que a cobrança foi feita dentro dos limites legais e sem abusividade, não caracterizando dano moral. Requer a improcedência do pedido e, de modo subsidiário, a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A análise do conjunto probatório demonstra a relação de consumo entre as partes, conforme disposto nos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis as regras protetivas ao consumidor.

A recorrente não negou a realização das obrigações e cobrou do autor do subsídio pendente, alegando que a cobrança era legítima. Entretanto, ainda que houvesse dívida, o direito de cobrança deve ser exercido dentro dos limites da razoabilidade, sem violar os direitos da personalidade do consumidor.

O art. 42 do CDC dispõe que o consumidor não pode ficar exposto a ridículo, ameaça ou constrangimento durante a cobrança de um subsídio. No caso, ficou demonstrado que a recorrente: a) Realizou 115 ligações e enviou 24 e-mails, mesmo após solicitação para cessação dos contatos; b) Interferiu no exercício profissional do autor, que utiliza a linha para atender clientes; c) Ameaçou continuar as ligações caso o pagamento não fosse realizado.

Tais condutas configuram abuso do direito de cobrança, extrapolando os limites legais e ensejando a indenização por danos morais.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que ligações excessivas para cobrança caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, o dano moral decorre automaticamente da prática abusiva, independentemente de prova de prejuízo concreto.

No que se refere ao quantum indenizatório, a fixação de R$5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

Nesse sentido, verifica-se que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença,
na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)